Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-17.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
29/11/2022
Número: 0600555-17.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 26/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600555-17.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Social Cristão - PSC, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório
Estadual/Distrital) - CNPJ: 81.501.660/0001-58.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE BEREHULKA (RESPONSÁVEL)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456627
29/11/2022
16:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43456627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.580
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600555-17.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE BEREHULKA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
RESPONSÁVEL: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA
DE CAMPANHA NEGATIVA. INDICAÇÃO
DE
RECEITAS
SOMENTE
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE
NÃO
COMPROMETEM
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.
A abertura
da
conta
bancária
"Doações para Campanha", ainda que a
destempo,
configura
irregularidade
meramente formal quando inexistentes
indícios de movimentação financeira

Num. 43456627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
anterior à sua abertura. Precedentes
desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data
05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Data
22/03/2022)
2. Embora constatado o erro formal do
partido ao não lançar no SPCE as
receitas oriundas de Fundo Partidário
destinadas aos candidatos nas eleições
de 2020, a verificação de destinação da
corresponde
receita
na
análise
da
prestação de contas anual do partido
permite a aposição de ressalva.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
I - RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido Social
Cristão - PSC relativa às eleições de 2020 (Id.13959616).
No Parecer Técnico Conclusivo (Id. 42858316), a Seção de Contas Eleitorais apresentou as
seguintes irregularidades, manifestando-se pela desaprovação das contas: i) não lançamento de
receitas na prestação de contas em análise, motivo pelo qual sobreveio informação de sobra de
campanha em valor negativo no total de (-) R$ 104.809 (item 9); ii) ressalvas quanto à omissão de
gastos a respeito de 03 (três) despesas que totalizaram R$ 1.189,08 (item 5.2) e o atraso na
abertura da conta bancária (item 8.2).
Diante das inúmeras manifestações do partido acerca do Parecer Conclusivo (Id ́s. 42866727,
43160128, 43172689) a Seção de Contas Eleitorais apresentou um novo Parecer Técnico (id.
43103050 e 43192053), no qual manteve a desaprovação das contas em virtude do não

Num. 43456627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
lançamento de receitas na prestação de contas em análise, motivo pelo qual sobreveio
informação de sobra de campanha em valor negativo no total de (-) R$ 104.809 (item 9), bem
como as ressalvas do item 8.2 referente ao atraso na abertura da conta bancária "Doações para a
Campanha".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (Id. 43258773).
É o relatório.
II – VOTO
Conforme relatado, foram constatadas as seguintes irregularidades no Parecer Técnico: i) atraso
na abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha e ii) não
lançamento de receitas na prestação de contas, motivo pelo qual sobreveio informação de sobra
de campanha em valor negativo no total de (-) R$ 104.809.
Passo à análise de cada uma delas.
II.i. Atraso na abertura de conta bancária.
No caso, constou do parecer técnico que a abertura de conta bancária destinada ao recebimento
de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 26/09/2020, contrariando o disposto no art. 7º,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 11),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e partidos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma falha
formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for considerado que não houve movimentação
financeira na campanha antes da abertura da conta bancária:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM DATA
ANTERIOR.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS ENTREGUES SOMENTE MESES DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO
PLEITO E OMISSÃO NA ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO

Num. 43456627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO.
SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 74, §§ 5º E 7º DA
RES–TSE Nº 23.607/2019. 1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
nos termos do artigo 60 da resolução de regência. 2. O pagamento de despesas
com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha configura
recursos de origem não identificada, cabendo o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional 3. A abertura tardia de conta bancária,
quando não compromete a fiscalização e ausentes indícios de movimentação
em data anterior, não constitui irregularidade que enseja a desaprovação das
contas.
4. A apresentação intempestiva das contas finais é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, uma vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. 5. A intempestividade na entrega de relatórios financeiros
entregues somente meses após a realização das eleições e a omissão de
apresentação de contas parcial, sem qualquer justificativa, são irregularidades
graves, por comprometerem a transparência e impedirem a fiscalização
concomitante pelos eleitores. Inteligência do art. 47, § 6º, da Resolução
23.607/2019. 6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional e aplicação de suspensão
de recebimento de cotas do fundo partidário, nos moldes do art. 74, § 5º e § 7º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR
FINANCEIRO
E
PELO
CONTADOR
-
ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à
análise e fiscalização das contas.
[...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 30/09/2020)

Num. 43456627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
Sendo assim, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a abertura de conta
destinada ao recebimento de Doações para Campanha, não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de prejuízo à sua regularidade.
No caso em exame, embora constatado o atraso com relação à abertura da conta relativa ao
recebimento de doações para campanha de 34 dias, já que a conta foi aberta em 30/10/2020, não
houve prejuízo à fiscalização, porque não se constatou movimentação financeira naquela conta
bancária, consoante se infere do id. 42858316, nem tampouco foram apresentados indícios de
movimentação financeira em data anterior.
Assim, considerando que a abertura da conta, ainda que a destempo, não inviabilizou a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, é o caso de aposição tão somente de ressalva.
II.ii Não indicação de valores do Fundo Partidário na campanha.
O parecer técnico apontou a existência de sobras de campanha em valor negativo, no total de (-)
R$ 104.809,60 (cento e quatro mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos), que foram
custeados com recursos do Fundo Partidário preexistentes nas contas bancárias abertas para a
movimentação financeira desse tipo de recurso. Entretanto, não houve o lançamento de receitas
na prestação de contas em análise.
Em manifestação de id. 43200617, a agremiação aduz que a funcionalidade destacada no SPCE
CADASTRO 2020 (Aplicação Fundo Partidário) não foi devidamente explanada naquele instante,
um dos fatos causadores da presente situação. Assim, a par do partido reconhecer que realmente
não houve a declaração dos valores doados à título de Fundo Partidário aos candidatos na
presente prestação de contas de campanha, foi realizada a declaração de tais valores na
prestação de contas anual do partido, autos nº 0600099-33.2021.6.16.0000, que foram aprovadas
por esta Eg. Corte em decisão de id. 43013768 daqueles autos.
Consultando os autos de Prestação de Contas nº 0600099-33.2021.6.16.0000, de fato o Parecer
Técnico Conclusivo (Id. 43004426) reconheceu a destinação do valor de R$ 104.809,60 para a
campanha eleitoral de 2020, nos seguintes termos:
“(...) b) Registra-se que do total recebido do Fundo Partidário, para
manutenção geral do partido, foram destinados R$ 104.809,60 para
campanha eleitoral das eleições 2020, através de repasses a partidos e
candidatos, sendo R$ 59.309,60 transferidos da conta nº 44.298-4-
Fundo Partidário Ordinário e R$ 45.500,00 da conta nº 57.980-7 – Fundo
Partidário Mulher, conforme segue:”
Dessa forma, em que pese a agremiação não tenha lançado de forma adequada o valor
destinado para a campanha de 2020 nos presentes autos, é possível constatar que houve a
doação aos candidatos nas eleições de 2020 do valor de R$ 104.809,60 oriundo do Fundo
Partidário, declarada na Prestação de Contas Anual, exatamente o montante apontado como
sobra de campanha negativa na presente prestação de contas.

Num. 43456627 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
Portanto, a receita de R$ 104.809,60 não declarada no SPCE, mas escriturada e contabilizada
no SPCA, demonstra uma irregularidade formal, que permite a aposição de ressalva, já que foi
possível aferir a destinação dos valores doados aos candidatos por meio da análise da prestação
de contas anual da agremiação.
Por fim, ressalta-se que o partido deverá nas próximas eleições declarar tais receitas no sistema
SPCE CADASTRO, pois a funcionalidade permite lançar os valores do Fundo Partidário que
foram efetivamente aplicados na campanha eleitoral pela
opção ‘APLICAÇÃO FUNDO
PARTIDÁRIO’. Como salientado no id. 43192053, trata-se de ferramenta que possibilita fazer
lançamento do(s) exato(s) valor(es) aplicado(s) na campanha eleitoral, no momento de sua(s)
ocorrência(s), e, consequentemente, provoca segregação dos valores de Fundo Partidário que
foram efetivamente aplicados na campanha das Eleições Municipais de 2020 daqueles
destinados à manutenção ordinária da agremiação, a serem examinados no respectivo processo
judicial.
Diante do exposto, tem-se que as irregularidades não foram capazes de prejudicar a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual aprovo, com ressalvas, a presente prestação
de contas.
III – DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do Diretório
Estadual do Partido Social Cristão - PSC, relativa às eleições de 2020.
JOSÉ RODRIGO SADE- Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600555-17.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTAO DO PARANA - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - RESPONSÁVEIS: PAULO HENRIQUE BEREHULKA,
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS - Advogados dos RESPONSÁVEIS: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43456627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2022 16:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112916420313100000042421083
Número do documento: 22112916420313100000042421083
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:51:30
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.